Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710453-50.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: RAFAEL ERTHAL CORREA DE SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Compulsando-se os autos, verifica-se que na sentença prolatada têm-se o seguinte dispositivo: Pelo exposto, INDEFERE-SE a petição inicial (art. 330, IV, do CPC) e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame de mérito, conforme art. 115, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. Por não se vislumbrar má fé da parte autora na propositura desta ação, tratando-se de regular exercício do direito de ação no contexto da defesa do interesse público, fica isenta do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 5o, LXXIII, da CF. Dê-se ciência ao Ministério Público. Encaminhe-se o processo ao e. TJDFT, visto que a sentença se sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme art. 19 da Lei 4717/1965. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao arquivo. A sentença foi publicada em 18/06/2024 (ID 63896798), o Ministério Público deu ciência na decisão e optou por não interpor recurso (ID 63896799) e em seguida, no dia 11/09/2024, por ordem do Juiz (ID 63896800), os autos foram remetidos para a segunda instância, sem que qualquer das partes tenha apelado. Do que se apura, ao ter a ação, que fora movida contra o Distrito Federal, sido extinta, a sentença não produziu qualquer determinação contrária aos interesses do Estado do DF, como exige o art. 496, Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. O duplo grau obrigatório é proteção que se destina a conferir maior segurança aos julgamentos de mérito desfavoráveis aos entes estatais, previsto no art. 496 do CPC, a sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito, não revela qualquer contrariedade aos interesses e direitos do DF. Desta feita, infere-se que determinação da sentença a quo e a inércia das partes em não interporem recursos, deduz-se que o decisum não está sujeito ao reexame necessário, mas tão somente ao arquivamento do feito. Em mesmo sentido, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, não está sujeita ao reexame necessário, previsto no art. 475 do CPC, a sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito. Precedentes: AgRg no AREsp 335.868/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/12/2013; REsp 927.624/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2008. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 601881 RJ 2014/0272732-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/09/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015) Pelas razões expostas, determino o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto Relator